Tribunal: TJSP
Processo: 1006375-20.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Plano de saúde. Fornecimento de material. Recusa injustificada. Danos morais configurados. Redução do quantum. Possibilidade. Astreintes. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Parcial provimento, na parte conhecida.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiário visando compelir operadora de saúde a fornecer material

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Plano de saúde. Fornecimento de material. Recusa injustificada. Danos morais configurados. Redução do quantum. Possibilidade. Astreintes. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Parcial provimento, na parte conhecida.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiário visando compelir operadora de saúde a fornecer material para tratamento de Escoliose Congênita Mielodisplasia, essencial para a recuperação de paciente após infecção pós-cirúrgica, e a pagamento de indenização por danos morais. A demanda foi julgada procedente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido à ausência de prova técnica; (ii) adequação do material indicado para o tratamento; (iii) afastamento da indenização por danos morais; (v) descabimento de astreintes e multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A sentença não se pronunciou sobre a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não merecendo conhecimento o apelo neste ponto.

4. Não há cerceamento de defesa, pois a questão controvertida é de direito e dispensa dilação probatória.

5. A negativa de cobertura pela operadora é abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

6. A recusa injustificada da seguradora extrapolou o mero aborrecimento, cabível indenização por danos morais, porém fixados com razoabilidade e proporcionalidade.

7. As astreintes são justificadas pela recalcitrância da apelante em cumprir a ordem judicial, sendo instrumento coercitivo para garantir o cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Tese de julgamento: "1. A recusa injustificada de cobertura por operadora de saúde gera dano moral in re ipsa. 2. A obrigação de cobertura decorre do objeto do contrato e da prescrição médica. 3. Cabimento de indenização por danos morais, porém fixados com razoabilidade e proporcionalidade. 4. Astreintes são válidas para garantir cumprimento de obrigação judicial."

Legislação citada:
Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 373, II.
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1o, I e II.
Lei no 9.656/98, arts. 10, 12, §§ 12 e 13.
Código Civil, arts. 944 e 945.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp no 1.590.647/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/02/2017; AgInt no REsp 1.919.906, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 15.4.2021; AREsp 2.649.498, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 27/08/2024.